Tribunal: STF
Processo: HC 223041
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de agravo regimental (e.Doc. 20) interposto por Oscar Enrique Algorta Rachetti em 6.10.2023, em face da decisão monocrática de negativa de seguimento à presente impetração (e.Doc. 19), na qual se pretendia o reconhecimento da incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para o processamento da Ação Penal n. 5012581-37.2015.4.04.7000, à míngua de conexão com os fatos que envolveram a Petrobras.



    Por intermédio do Ofício n. 700015298576, de 19.1.2024 (e.Docs 29 e 30), o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR prestou informações nos autos, mormente acerca da prolação de sentença, que “declarou extinta a punibilidade de Oscar Enrique Algorta Rachetti pela ocorrência da prescrição punitiva retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso III; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal”.



    Instada, a defesa assevera que persiste interesse no processamento do presente recurso, tendo em vista que “o conteúdo declaratório da sentença pressupõe outro conteúdo declaratório: a materialidade e a autoria do crime de lavagem imputado ao paciente” (e.Doc. 32). 



    Por seu turno, a Procuradoria-Geral da República opina pelo “reconhecimento da perda de objeto” (e.Doc. 36). 



    2. Com efeito, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba julgou extinta a punibilidade de Oscar Enrique Algorta Rachetti pela ocorrência da prescrição, sob os seguintes fundamentos (e.Doc. 30):



    “A sentença condenatória impôs ao acusado a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão. 



    Em consulta ao art. 109, III, do Código Penal verifica-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, quando a pena não excede a 8 (oito) anos. No caso concreto, incide ainda o previsto no art. 115 do referido diploma legislativo reduzindo-se o prazo prescricional pela metade em razão de o réu possuir mais de 70 anos na data da sentença. 



    Assim, o prazo prescricional é de 6 (seis) anos. 



    Haja vista que o réu reside no exterior e foi citado via carta rogatória, o prazo prescricional ficou suspenso até o cumprimento desta, nos termos do art. 368, do Código de Processo Penal. Destaque-se que o termo final da suspensão do prazo prescricional é a data da efetiva comunicação processual no estrangeiro, ainda que haja demora para juntada da carta rogatória cumprida nos autos (STJ. 5ª Turma. REsp 1.882.330/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/04/2021). 



    Tendo sido a rogatória expedida em 29/06/2015 (evento 8), correram 4 meses e 4 dias do prazo prescricional, ficando este suspenso até a efetiva citação do réu em 12/11/2015 (evento 21, CARTAROG1, p. 23). 



    Dessa forma, decorridos mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia em 25/02/2015 (processo 5007326-98.2015.4.04.7000/PR, evento 3, DESPADEC1) somado ao prazo em que a prescrição ficou suspensa e a publicação da sentença condenatória em 05/10/2023, forçoso o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do réu OSCAR ENRIQUE ALGORTA RACHETTI, nos termos dos artigos 107, IV; 109, III; 110, § 1º e 115, todos do Código Penal”.



    Na medida em que declarada extinta a punibilidade do recorrente, a pretensão deduzida na presente pretensão recursal, adstrita ao reconhecimento da incompetência relativa do juízo, fica, portanto, esvaziada. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental em habeas corpus pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente